Tribunal: TCU
Processo: 004.979/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2400/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em favor do ex-servidor Carlos de Lima Fernandes. Considerando que, ao analisar o ato em epígrafe, a unidade técnica identificou como irregularidade o pagamento da parcela judicial referente ao índice de 28,86%; Considerando que a referida parcela judicial decorre de sentença judicial que garantiu aos servidores civis o ganho da diferença existente entre o reajuste salarial a eles concedido e aquele deferido, na mesma ocasião, aos servidores militares, nos termos da Lei 8.622/1993; Considerando que o referido reajuste foi estendido aos servidores públicos civis por intermédio da MP 1.704/1998, reeditada pela MP 2.169-43/2001; Considerando que o cumprimento pelo gestor de pessoal da sentença judicial que assegurou o pagamento do percentual de 28,86% não levou em consideração essa extensão do reajuste que foi dada pela referida Medida Provisória, de modo que o pagamento de tal parcela de forma destacada nos proventos de aposentadoria consubstancia-se, na verdade, em pagamento em duplicidade, o que é indevido; Considerando que, ainda que se pudesse admitir que a decisão judicial justificasse o pagamento destacado da referida parcela, tal rubrica deveria ter ficado limitada à data da implantação das diversas reestruturações legais ocorridas nas carreiras dos servidores públicos federais; Considerando o entendimento firmado por esta Corte no Acórdão 1857/2003-TCU-Plenário , no sentido de que não representa afronta à coisa julgada a decisão posterior deste Tribunal que afaste pagamentos oriundos de sentenças judiciais cujo suporte fático de aplicação já se tenha exaurido; Considerando que, conforme jurisprudência pacífica tanto no âmbito do STJ como do STF, não há que se falar em direito adquirido a regime de vencimentos, de forma que alterações posteriores devem absorver as vantagens decorrentes de decisões judiciais cujo alicerce já se tenha esvaído, resguardada a irredutibilidade remuneratória (e.g., MS 13.721-DF/STJ, MS 11.145-DF/STJ, RE 241.884-ES/STF, RE 559.019-SC/STF, MS 26.980-DF/STF); Considerando que, em obediência ao sobredito entendimento, a unidade jurisdicionada não poderia afastar-se da aplicação da metodologia explicitada no exemplar Acórdão 2161/2005-TCU-Plenário , obedecidos os detalhamentos constantes do Acórdão 269/2012-TCU-Plenário , ou seja, com transformação da vantagem impugnada em VPNI, sujeita apenas aos reajustes gerais do funcionalismo, e que deveria ser paulatinamente absorvida em razão de reestruturações de carreira ocorridas posteriormente; Considerando que diversos foram os normativos que, de alguma forma, alteraram a estrutura remuneratória da carreira dos servidores do órgão de origem e que deveriam ter ensejado a absorção da parcela judicial inquinada; Considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 596.663, que teve repercussão geral reconhecida, assentou a tese de que a sentença que reconhece ao trabalhador ou ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos; Considerando que a vantagem inquinada foi incluída no ato emitido em favor do Sr. Carlos de Lima Fernandes (peça 3) e continua sendo percebida nos proventos; Considerando, finalmente, os pareceres uníssonos da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos, envolvendo questão jurídica de solução já compendiada em enunciados da Súmula da Jurisprudência do TCU, circunstância que confere ao relator a faculdade de submeter o processo à deliberação do Tribunal mediante relação, nos termos do art. 143, inciso II, parte final, do Regimento Interno/TCU. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput , do Regimento Interno/TCU, bem assim com as Súmulas/TCU 276 e 279, em: a) considerar ilegal e recusar o registro do ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Carlos de Lima Fernandes (XXX.656.374-XX), em decorrência da inclusão, na base de cálculo dos proventos do ato em apreço, da parcela judicial referente ao percentual de 28,86%; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência do presente acórdão pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 004.979/2022-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Carlos de Lima Fernandes (XXX.656.374-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária que: 1.7.1. faça cessar, da concessão em epígrafe, o pagamento da parcela decorrente do percentual de 28,86%, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos dos arts. 261 e 262, caput , do Regimento Interno do TCU, e art. 8o, caput , da Resolução TCU 206/2007; 1.7.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 1.7.3. comunique ao interessado o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documento comprobatório de que o interessado está ciente da presente deliberação;